Tribunal: STF
Processo: ADI 2124
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-30
Data de publicação: 2000-06-30

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar. 2.
Emenda Constitucional nº 17, de 19 de novembro de 1999, do Estado de
 Rondônia. 3. Alegação de inconstitucionalidade formal e material.
Sustentação de violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II, "b" e 84, III,
da CF. 4. O inciso I inserido no art. 189, da Constituição de
Rondônia, rege tema de índole financeira, matéria que está reservada
 à legislação federal. Relevante a quaestio juris de
inconstitucionalidade do dispositivo em face do art. 24, I e § 1º,
da Constituição. Conveniência de não ser aplicado o disposto no
inciso I do art. 189 da Constituição de Rondônia, até julgamento
final da ação, deferida, no ponto, a cautelar. 5. Suspensão da
eficácia do § 5º do mesmo dispositivo, em conseqüência da suspensão
do inciso I do art. 189, aludido. 6. Medida liminar indeferida no
que concerne ao § 6º introduzido no art. 189 da Constituição de
Rondônia